Tribunal: STF
Processo: ARE 1411486
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado (Evento nº 29), com fundamento na Súmula 284 desta Suprema Corte, em ação na qual se discute o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas de saúde do SUS (medicamento insulina GLARGINA e LISPRO).



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    No recurso extraordinário (Evento nº 24) sustenta-se que o acórdão recorrido haveria contrariado os artigos 97 e 196 da Constituição Federal e a Sumula Vinculante 10 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifico que o presente recurso foi interposto intempestivamente.



    Ocorre que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi proferida aos 14/04/2020 (Evento nº 29), porém o agravo somente foi interposto aos 08/07/2021 (Evento nº 39), ou seja, quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.



    Observo que a recorrente interpôs embargos de declaração (Evento nº 33) contra a decisão de inadmissibilidade aos 17/08/2020, os quais não foram providos em 09/04/2021 (Evento nº 34).



    Cumpre ressaltar que esta Suprema Corte firmou o entendimento de que são incabíveis embargos de declaração opostos, na origem, contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, nessa condição, não se verifica a interrupção ou a suspensão do prazo legal para a interposição do agravo, restando configurada, na hipótese, a intempestividade do presente recurso. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes.



    II Agravo regimental improvido.



    (ARE 703964 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1177142 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL.



    1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1207565 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator